Tribunal: TJES
Processo: 0035671-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO COMO PROVA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. MULTA OBRIGATÓRIA. PERDIMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou à pena de 5 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento da minorante do §4º do art. 33, fixação da pena-base no mínimo legal, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade e restituição de bens e valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar se é cabível a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal;
(iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06);
(iv) examinar o regime de cumprimento da pena e a fixação da multa;
(v) analisar a restituição de valores e bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por auto de apreensão, laudo químico definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que presenciaram a entrega de substância entorpecente mediante pagamento em local conhecido pela traficância.

4. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do TJES, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

5. A versão defensiva de que as drogas se destinavam a consumo próprio foi isolada e refutada pelas circunstâncias do flagrante — natureza e quantidade da droga, local e modo de atuação — nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06.

6. O delito de tráfico é de ação múltipla, não exigindo prova do ato de mercancia; basta a adequação da conduta a qualquer dos núcleos do tipo penal.

7. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, é inviável diante da reincidência específica do réu e da sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada por condenações anteriores.

8. O regime inicial fechado é mantido, em razão da reincidência e do quantum da pena, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

9. A multa é sanção cumulativa e obrigatória no crime de tráfico, não sendo possível a isenção, conforme art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Eventual hipossuficiência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

10. O pedido de gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais não pode ser conhecido nesta fase, por ser matéria de execução penal (art. 804 do CPP).

11. A restituição do aparelho celular foi corretamente condicionada à comprovação de propriedade, inexistindo interesse recursal.

12. O perdimento da quantia de R$ 442,00 é medida de rigor, diante da ausência de comprovação de origem lícita e da presunção de ser produto do tráfico, conforme CF, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; Lei 11.343/06, art. 60, §6º; e Tema 647 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação quando harmônico e corroborado pelos demais elementos dos autos.

2. A posse de entorpecentes em circunstâncias típicas de comercialização afasta a desclassificação para uso pessoal.

3. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

4. A multa e o perdimento de valores decorrentes do tráfico são efeitos automáticos da condenação penal.

5. Questões relativas à gratuidade de justiça e à suspensão do pagamento de custas devem ser apreciadas na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 91, II; CPP, art. 804; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 60, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel.ª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 13.04.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0013984-82.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035671-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN MOREIRA FELONTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO COMO PROVA VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. MULTA OBRIGATÓRIA. PERDIMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou à pena de 5 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento da minorante do §4º do art. 33, fixação da pena-base no mínimo legal, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade e restituição de bens e valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar se é cabível a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal;
(iii) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06);
(iv) examinar o regime de cumprimento da pena e a fixação da multa;
(v) analisar a restituição de valores e bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por auto de apreensão, laudo químico definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que presenciaram a entrega de substância entorpecente mediante pagamento em local conhecido pela traficância.

4. Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do TJES, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

5. A versão defensiva de que as drogas se destinavam a consumo próprio foi isolada e refutada pelas circunstâncias do flagrante — natureza e quantidade da droga, local e modo de atuação — nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/06.

6. O delito de tráfico é de ação múltipla, não exigindo prova do ato de mercancia; basta a adequação da conduta a qualquer dos núcleos do tipo penal.

7. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, é inviável diante da reincidência específica do réu e da sua dedicação a atividades criminosas, evidenciada por condenações anteriores.

8. O regime inicial fechado é mantido, em razão da reincidência e do quantum da pena, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

9. A multa é sanção cumulativa e obrigatória no crime de tráfico, não sendo possível a isenção, conforme art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Eventual hipossuficiência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

10. O pedido de gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais não pode ser conhecido nesta fase, por ser matéria de execução penal (art. 804 do CPP).

11. A restituição do aparelho celular foi corretamente condicionada à comprovação de propriedade, inexistindo interesse recursal.

12. O perdimento da quantia de R$ 442,00 é medida de rigor, diante da ausência de comprovação de origem lícita e da presunção de ser produto do tráfico, conforme CF, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; Lei 11.343/06, art. 60, §6º; e Tema 647 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo à condenação quando harmônico e corroborado pelos demais elementos dos autos.

2. A posse de entorpecentes em circunstâncias típicas de comercialização afasta a desclassificação para uso pessoal.

3. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

4. A multa e o perdimento de valores decorrentes do tráfico são efeitos automáticos da condenação penal.

5. Questões relativas à gratuidade de justiça e à suspensão do pagamento de custas devem ser apreciadas na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 91, II; CPP, art. 804; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 60, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel.ª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 13.04.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0013984-82.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHRISTIAN MOREIRA FELONTA,
em face da r. sentença de fls. 86/91v., proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16405672, nas quais postula: (1) a absolvição, por fragilidade probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, e (2) a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer (3) a fixação da pena-base no mínimo legal; (4) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a ser aplicada em sua fração máxima; (5) a fixação do regime inicial aberto; (6) o direito de recorrer em liberdade; (7) a restituição do aparelho celular e do valor de R$ 442,00; (8) os benefícios da justiça gratuita e, por fim, (9) o perdão ou redução da pena de multa.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 16405682, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 16592757 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHRISTIAN MOREIRA FELONTA,
em face da r. sentença de fls. 86/91v., proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16405672, nas quais postula: (1) a absolvição, por fragilidade probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, e (2) a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer (3) a fixação da pena-base no mínimo legal; (4) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a ser aplicada em sua fração máxima; (5) a fixação do regime inicial aberto; (6) o direito de recorrer em liberdade; (7) a restituição do aparelho celular e do valor de R$ 442,00; (8) os benefícios da
justiça gratuita e, por fim, (9) o perdão ou redução da pena de multa.

Narra a denúncia que, no dia 08 de dezembro de 2019, no Bairro da Penha, Vitória/ES, o denunciado foi avistado por policiais militares em patrulhamento no exato momento em que entregava um frasco de "lança perfume" a um indivíduo em um veículo, recebendo dinheiro em troca.

Ao perceberem a aproximação policial, o veículo evadiu-se, e o denunciado empreendeu fuga a pé, sendo, contudo, abordado. Na busca pessoal, foram encontrados em sua posse 04 (quatro) pinos de cocaína (pesando 7,1 gramas), 01 (um) frasco de "lança perfume", a quantia de R$ 1.642,00 (mil, seiscentos e quarenta e dois reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular Apple iPhone.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

1 - Absolvição:

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 08, Auto de Constatação Provisório de fl. 09 e, notadamente, pelo Laudo Químico Definitivo de fls. 37/38, que atestou a presença de 7,1g de cocaína e 65,6g de cloreto de metileno (popularmente conhecido como "lança-perfume").

A
autoria
restou demonstrada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais.

A testemunha Policial Militar
Marília Beatriz Mendes Dutra
, em depoimento judicial (ID 16405672), confirmou que estavam em patrulhamento tático em local conhecido pela intensa traficância e que visualizou o apelante entregando um frasco de lança-perfume a um indivíduo no interior de um veículo e recebendo dinheiro. Diante da aproximação da viatura, o veículo evadiu-se, e o apelante tentou fugir a pé, sendo alcançado e abordado. Com ele, foram encontradas as demais drogas (pinos de cocaína) e a expressiva quantia em dinheiro.

O depoimento do Policial Militar
Wnevigton Pereira dos Santos Júnior
, embora não tenha se recordado de detalhes específicos em razão do decurso do tempo, confirmou em juízo sua participação na ocorrência e ratificou sua assinatura no termo de declaração prestado na fase inquisitorial, o qual é coeso com a narrativa de sua colega de farda.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A alegação do apelante em seu interrogatório, de que as drogas se destinavam a consumo próprio e que o dinheiro provinha da venda de uma motocicleta restou isolada e foi diretamente infirmada pelas circunstâncias da prisão.

Além disso, o cenário fático delineado pela prisão em flagrante, com visualização do recorrente em atos de mercancia de substâncias ilícitas, afasta a tese de posse para consumo pessoal.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Segundo o entendimento deste Colegiado: “
A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Destarte, as provas de materialidade e autoria são robustas, e as circunstâncias fáticas demonstram inequivocamente a destinação comercial dos entorpecentes, sendo impossível acolher os pleitos de absolvição ou desclassificação.

2 - Pena-base:

A pretensão defensiva quanto à redução da pena-base para o mínimo legal não comporta conhecimento diante da ausência de interesse recursal, tendo em vista que a sentença condenatória já estabeleceu a pena basilar no mínimo em abstrato.

3 - Tráfico privilegiado:

A defesa pleiteia o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Todavia, conforme corretamente apontado na sentença recorrida, o apelante é
reincidente específico
.

A Folha de Antecedentes Criminais demonstra que ele possui condenação transitada em julgado nos autos nº 0029462-72.2016.8.08.0024 (pelo crime do art. 37 da Lei 11.343/06), com trânsito em julgado em 01/04/2019, data anterior ao fato ora apurado (08/12/2019).

Além da reincidência, seu histórico criminal, que inclui outros processos por tráfico (inclusive atos infracionais análogos), demonstrando sua dedicação a atividades criminosas.

Sendo a reincidência e a dedicação a atividades criminosas óbices expressos à concessão da benesse, sua não aplicação é medida impositiva.

4 - Regime de cumprimento de pena:

O desprovimento dos pedidos de redução da pena resulta na prejudicialidade da tese de aplicação de regime aberto.

A pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O
quantum
da pena, por si só, já seria suficiente para aplicação de regime diverso do aberto, devendo ser observado, ainda, que o apelante é reincidente, circunstância que impõe o
regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP, e da
Súmula 269 do STJ
.

5 - Pena de multa e gratuidade da justiça:

A pena de multa, no crime de tráfico, é de aplicação cumulativa e cogente, não sendo facultado ao julgador isentar o réu.

Ademais, a sanção pecuniária já foi fixada no patamar mínimo legal (500 dias-multa), em estrita proporcionalidade com a pena-base.

Eventual alegação de hipossuficiência para o pagamento deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, não sendo esta a via adequada para a análise.

Do mesmo modo, o pedido de gratuidade de justiça para isenção das custas processuais não pode ser acolhido nesta seara. A condenação ao pagamento das custas é um efeito legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP.

A análise da situação econômica do apenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido, “
Quanto à gratuidade de justiça, é mais que sabido que a competência é do juízo das execuções penais
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013984-82.2020.8.08.0024, Relator.: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 12/06/2023).

6 - Direito de recorrer em liberdade:

O apelante já se encontra em liberdade, tendo sido beneficiado com liberdade provisória no curso da instrução, sendo tal direito mantido por ocasião da sentença recorrida.

Portanto, inviável conhecimento do pedido por ausência de interesse recursal.

7 - Restituição de bens e valores:

A defesa requer a restituição do aparelho celular e do valor residual de R$ 442,00.

Quanto ao aparelho celular, a r. sentença já determinou sua restituição, condicionando-a à "
comprovação de propriedade do bem
".

Logo, o apelo também carece de interesse recursal neste ponto, bastando à defesa cumprir a determinação do juízo
a quo
.

Quanto ao valor de R$ 442,00, a sentença decretou seu perdimento em favor da União, diante da ausência de comprovação de origem lícita.

Diferentemente do valor de R$ 1.200,00 (cuja origem lícita foi comprovada pela defesa), a origem lícita do valor remanescente não foi demonstrada.

Considerando que o valor foi apreendido em posse do réu durante um flagrante de tráfico de drogas, no qual o ato de mercancia foi visualizado, presume-se que tal quantia seja produto do crime.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF, art. 91, II, do CP e da jurisprudência
Tema 647 do STF
, o perdimento de bens e valores decorrentes do tráfico é efeito automático da condenação, cabendo ao interessado provar inequivocamente a origem lícita (art. 60, §6º, Lei 11.343/06), o que não ocorreu para este valor.

8 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.